Tribunal: TJMT
Processo: 1013327-41.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013327-41.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (EMBARGADO), ALEX MANOEL DE OLIVEIRA - CPF: 049.072.431-03 (EMBARGANTE), ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 032.374.461-30 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), ALEX MANOEL DE OLIVEIRA - CPF: 049.072.431-03 (EMBARGADO), ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 032.374.461-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS REJEITADA. OMISSÃO ACOLHIDA SEM EFEITOS MODIFICATIVOS QUANTO À COMPENSAÇÃO ENTRE ASTREINTES E INDENIZAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que reconheceu a preclusão da impugnação à memória de cálculo no cumprimento de sentença. O agravado alegou omissão quanto à fixação de honorários recursais. O agravante apontou contradição quanto à preclusão e omissão sobre pedido subsidiário de compensação entre valores de astreintes e indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais em sede de agravo de instrumento não provido; e (ii) saber se há omissão quanto à apreciação do pedido subsidiário de compensação entre multa cominatória e indenização por perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de fixação de honorários recursais não comporta acolhimento, diante da inexistência de honorários fixados em primeiro grau e da natureza interlocutória da decisão agravada, conforme orientação do STJ.

Não se constatou contradição interna no acórdão quanto à preclusão, pois a decisão se fundamentou na ausência de impugnação válida e eficaz à memória de cálculo.

Identificada omissão quanto ao pedido subsidiário de compensação entre astreintes e indenização, tendo sido suprida sem alteração do resultado do julgamento, por se tratarem de verbas de natureza jurídica e finalidades distintas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: “1. A fixação de honorários recursais pressupõe condenação anterior em honorários na origem. 2. A compensação entre multa cominatória e indenização por perdas e danos não se admite quando se trata de verbas de natureza e finalidade distintas, ainda que a obrigação tenha se tornado inexequível.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2016840/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 12.12.2022, DJe 15.12.2022; TJMT
N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos, de forma autônoma, por ambas as partes, contra o acórdão que negou provimento ao recurso, reconhecendo a validade da liquidação por arbitramento e a preclusão consumativa diante da ausência de impugnação válida pelo executado (Facebook) à memória de cálculo apresentada pelo exequente.

Alex Manoel de Oliveira opôs embargos declaratórios, sustentando a omissão do acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, requerendo a condenação do agravante ao pagamento da verba honorária de sucumbência, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, alegando, ainda, o caráter protelatório do recurso de agravo de instrumento e o tempo de duração da demanda.

Por sua vez, Facebook Brasil, em seus embargos de declaração, alega a existência de contradição no acórdão, sustentando que não houve preclusão quanto aos valores discutidos, porquanto teria se manifestado tempestivamente no cumprimento de sentença, impugnando os cálculos apresentados pela parte exequente. Alega, ainda, que houve omissão quanto ao pedido subsidiário de compensação dos valores já levantados pelo autor a título de astreintes, sob o argumento de que é vedada a cumulação entre multa cominatória e indenização por perdas e danos, especialmente quando a obrigação se tornou inexequível.

Requer sejam os embargos de declaração acolhidos, com o reconhecimento da ausência de preclusão e, subsidiariamente, a subtração do valor de R$ 10.000,00 (levantado pelo exequente como astreintes) do montante da indenização fixada (R$ 72.000,00).

Contrarrazões juntados no id 295961855.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

1.

Dos Embargos opostos por
Alex Manoel de Oliveira

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo diante do não provimento do agravo de instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. Sustenta que, diante da rejeição da pretensão recursal, seria cabível a condenação da parte agravante ao pagamento da verba honorária, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC. Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que a condenação seja expressamente incluída no julgado.

Não assiste razão à parte embargante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a fixação de honorários recursais está condicionada à existência de condenação anterior ou de fixação de honorários de sucumbência em primeiro grau, o que não se verifica nos autos. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória no curso do cumprimento de sentença, a qual não fixou honorários advocatícios originários.

Nesse contexto, a omissão apontada não se configura, pois inexiste obrigação legal de se majorar honorários que sequer foram previamente estabelecidos. A título ilustrativo, colhe-se o seguinte julgado do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS INICIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS . NÃO CABIMENTO. 1. "A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento" ( AgInt nos EDcl no REsp n. 1 .979.540/PE, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/9/2022). 2. "A imposição de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorre em se tratando de recurso oriundo de agravo de instrumento contra decisão que não pôs fim à demanda" (AgInt nos EAREsp n . 1.671.431/MT, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 12/9/2022). 3 . Caso concreto em que a decisão do Juízo de primeiro grau, de natureza interlocutória, limitou-se a fixar honorários advocatícios iniciais em sede de cumprimento de sentença, sem colocar fim ao processo. Logo, o indeferimento do agravo de instrumento interposto contra tal decisum não autoriza a fixação de honorários advocatícios recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC. 4 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2016840 DF 2020/0206298-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022)

Portanto, não havendo vício a ser sanado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

2.

Dos Embargos opostos por
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda

O embargante alega a existência de contradição e omissão no acórdão, sob o argumento de que a decisão teria afirmado a preclusão de sua impugnação aos cálculos apresentados no cumprimento de sentença, quando, na realidade, ela teria se manifestado tempestivamente. Sustenta ainda que houve omissão quanto ao pedido subsidiário de compensação dos valores levantados a título de astreintes, sob a alegação de que a cumulação entre multa cominatória e indenização é vedada.

Quanto à alegada contradição, não se verifica a existência de conflito lógico interno na decisão colegiada. O acórdão baseou-se em premissas claras quanto à configuração da preclusão consumativa: o agravante deixou transcorrer o prazo legal para impugnação específica e fundamentada da memória de cálculo do exequente, o que justificou o não conhecimento de sua insurgência posterior. A alegação de que teria havido manifestação tempestiva, por si só, não descaracteriza o fundamento adotado no julgamento, que se concentrou na ausência de impugnação eficaz e juridicamente válida. Assim, a matéria debatida nos embargos revela, na verdade, mero inconformismo com a conclusão do colegiado, sendo incabível rediscussão de mérito na via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

No entanto, no que tange ao segundo ponto suscitado, procede a alegação de omissão. O embargante, ainda que de forma subsidiária, formulou pedido de compensação do valor de R$ 10.000,00 recebido pelo embargado a título de multa cominatória, com o valor total da indenização arbitrada (R$ 72.000,00). A controvérsia envolve análise jurídica sobre a compatibilidade entre astreintes e indenização definitiva, especialmente quando a obrigação se torna inexequível.

O acórdão, ao manter o valor da indenização por perdas e danos, não se manifestou sobre esse pedido de compensação, o que configura omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. Ainda que o pedido subsidiário não tenha sido acolhido, impunha-se o pronunciamento expresso da Turma Julgadora a respeito de sua viabilidade ou rejeição.

Dessa forma, os embargos devem ser parcialmente acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão quanto ao pedido subsidiário, sem alteração do resultado do julgamento. A compensação entre astreintes e indenização, no caso, não se mostra admissível, uma vez que se trata de parcelas de natureza e função distintas: a multa coercitiva objetiva compelir o devedor ao cumprimento de obrigação específica, ao passo que a indenização por perdas e danos visa a recomposição do prejuízo resultante da inexecução definitiva da obrigação. Ademais, não configura bis in idem, pois o valor da multa foi fixado por decisão anterior, limitada temporalmente, e o dano reparado pela indenização não foi neutralizado pela medida coercitiva frustrada.

Assim, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., apenas para suprir a omissão, sem efeitos modificativos no julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025